Tribunal: TJSP
Processo: 0001365-28.2010.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000752500

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001365-28.2010.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANDREIA
APARECIDA PEREIRA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
para condenar ANDREIA APARECIDA PEREIRA, qualificada nos autos, à pena de 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser
regulamenta em sede de execução, e 10 dias-multa, além de 11 (onze) dias-multa
(pena comum), ambas no valor diário mínimo, e ao pagamento da taxa judiciária no
valor de 100 UFESPs, a título de custas processuais, ficando, após o trânsito em
julgado, suspensos os seus direitos políticos, enquanto durarem os efeitos da
condenação, por infração ao art. 155, § 4o, IV, do Código Penal. V.U." de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0001365-28.2010.8.26.0491
&
VOTO No 37049
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001365-28.2010.8.26.0491
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO..: ANDREIA APARECIDA PEREIRA
ORIGEM....: 1a VARA DA COMARCA DE RANCHARIA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor RICARDO BAREA BORGES)
Ao relatório da r. sentença acrescento que ANDREIA
APARECIDA PEREIRA foi denunciada perante o Juízo de Direito da 1a
Vara da Comarca de Rancharia, nos autos de Processo Crime no
0001365-28.2010.8.26.0491, por infração ao art. 157, §§ 1o e 2o, II, do
Código Penal; e, ao final, foi absolvida com fulcro no art. 386, II, do
Código de Processo Penal (fls. 254/256).
Inconformado,
o
MINISTÉRIO
PÚBLICO
interpôs
Apelação, que foi recebida (fls. 266).
O Apelante pleiteia, em suas Razões, a procedência da ação
penal, para a condenação da Apelada nos termos da inicial, havendo
provas suficientes para tanto (fls. 261/265).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0001365-28.2010.8.26.0491
&
A Apelada ofertou Contrarrazões, pugnando pelo não
provimento do apelo (fls. 272/274).
Com a remessa dos autos a esta Instância, a d. Procuradoria
Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido do parcial provimento do
recurso Ministerial (fls. 279/283).
Resta ainda consignar, que não há nos autos, informação no
sentido de que a Defensora dativa (fls. 142 ) tenha optado pela intimação
pela Imprensa Oficial, o que inviabiliza o julgamento virtual, tendo em
vista o quanto previsto no art. 1o, da Resolução no 549/2011, com redação
estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
É o relatório.
O MINISTÉRIO PÚBLICO pretende a condenação da
Apelada, porque, no dia 27 de janeiro de 2010, por volta das 20h, na
Avenida Dom Pedro II, na cidade e Comarca de Rancharia, subtraiu, para
si, com concurso com terceiro desconhecido, a quantia de R$
142,00, pertencente à vítima Nicanor Bispo dos Santos. Consta da
denúncia que a Apelada colocou a mão dentro do bolso da calça da vítima,
pegou o dinheiro e saiu correndo, jogando a quantia subtraída no interior
de um Gol, de cor vermelha, que fugiu do local. Na tentativa de recuperar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0001365-28.2010.8.26.0491
&
o dinheiro, a vítima tentou segurar a roubadora, que lhe desferiu uma
mordida no braço direito. Na data dos fatos, tanto a vítima como a Apelada
foram conduzidos à Delegacia de Polícia.
A materialidade do crime evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 03/05), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 07), e demais
provas produzidas nos autos.
A autoria também é certa.
A Apelada ANDREIA, ouvida somente na fase inquisitorial,
negou a prática delitiva, aduzindo que, à época dos fatos, morava na zona
rural da cidade de Rancharia “... e dificilmente ia para a cidade. Alega que
nunca vendeu amendoim na cidade e não conhece Nicanor Bispo dos
Santos. Nega que tenha pego o dinheiro desse senhor. Já foi processada e
presa anteriormente por furto. Já foi viciada em 'crack', mas hoje é viciada
somente em álcool ...” (sic, fls. 87).
Em Juízo, foi decretada sua revelia (fls. 236).
Por sua vez, a vítima Nicanor, também ouvida somente na
fase inquisitorial, eis que faleceu antes mesmo da designação da data da
Audiência de Instrução (fls. 216), relatou que, na data dos fatos,
encontrava-se no “Bar do Arlindo”, sentando do lado de fora, na
companhia de seu colega Antônio, quando se aproximou uma moça e se
sentou entre ele e seu colega. Ela trazia consigo vários pacotes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0001365-28.2010.8.26.0491
&
amendoim, provavelmente, eram para comercializá-los. Em dado
momento, quando se deu conta, a Apelada colocou a mão no bolso da
frente de sua bermuda e subtraiu o seu dinheiro, no valor de R$ 142,00.
ANDREIA tentou empreender fuga, porém, correu atrás dela e, ao virar
uma esquina, a Apelada parecia ter jogado algo dentro de um veículo
VW/Gol, de cor vermelha, que, percebendo que ela estava sendo
perseguida, saiu em alta velocidade. Finalmente, conseguiu detê-la até a
chegada da viatura. A Apelada ainda tentou reagir, mordendo seu braço
direito, mas, ainda, assim, conseguiu contê-la. Com a chegada da Polícia
Militar, todos foram para a Delegacia de Polícia. No tocante às alegações
da Apelada, de que ele tenha feito programa sexual com ela, negou
veementemente tal ocorrência (fls. 28).
O policial militar José Luiz de Lima, na fase inquisitorial,
relatou que foi acionado, via COPOM, a comparecer no local dos fatos,
acerca de uma ocorrência de roubo. No local, a vítima Nicanor, esclareceu
que a Apelada havia se aproximado dele, com a desculpa de vender
amendoim, “... enfiou a mão em seu bolso e se apoderou da quantia de R$
142,00 e, depois, tentou fugir, sendo perseguida pela própria vítima, mas
que durante a fuga, Andreia jogou algo dentro de um veículo de cor
vermelha, que estava estacionado na rua, e esse veículo saiu em alta
velocidade. Nicanor conseguiu segurar Andreia, sendo mordido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 0001365-28.2010.8.26.0491
&
mesma em seu braço direito; Andreia alegou ter feito um programa sexual
com Nicanor, recebendo o valor de R$ 7,00; o sr. Antônio Bispo teria
testemunhado Andreia se aproximar de Nicanor, mas entrou no bar, e, ao
retornar, cerca de cinco minutos depois, percebeu que Nicanor corria
atrás de Andreia, mas não presenciou os demais fatos ...”. Em Juízo,
aduziu que não se recordava mais dos detalhes do caso. Narrou que, na
data dos fatos, compareceu no local da ocorrência do roubo, ocasião em
que a vítima alegava que a Apelada havia se aproximado dele, colocou a
mão em um dos bolsos de sua calça e retirou uma quantia em dinheiro,
porém não sabia dizer qual o valor. A vítima lhe contou que, como a
Apelada saiu correndo, foi ao seu encalço e conseguiu alcançá-la. Todos
foram conduzidos até a Delegacia de Polícia, sendo que lá, ANDREIA
devolveu R$ 100,00 à vítima. Por fim, o ofendido informou que havia sido
mordido no braço direito pela vítima, enquanto a segurava (gravação
audiovisual).
A testemunha Antônio Bispo Pereira, ouvido somente na fase
inquisitorial, eis que, também falecido antes da Audiência de Instrução (fls.
230), relatou que estava sentado em um banco do lado de fora do
estabelecimento comercial “Bar do Arlindo”, na companhia de seu colega
Nicanor, quando apareceu a Apelada, trazendo vários pacotes de
amendoim, aparentemente para serem comercializados. Ela se sentou entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 0001365-28.2010.8.26.0491
&
ele e Nicanor e iniciou uma conversa com seu colega. Não presenciou os
fatos, porque resolveu entrar no bar e, ali, permaneceu todo o tempo (fls.
27).
Sopesando as provas produzidas nos autos, não há nos autos o
menor indício de que a vítima e os policiais militares tenham atribuído à
Apelada crime de que a sabem inocente; nenhum motivo sério restou
devidamente comprovado a permitir tal conclusão, devendo, por isso, ser
afastada qualquer ideia de imputação malévola.
Portanto, neste contexto, a condenação é mesmo de rigor.
A vítima Nicanor relatou os fatos de forma clara e precisa,
sendo conduzido juntamente com a Apelada até a Delegacia de Polícia e lá,
prestado os devidos depoimentos, assim como as demais testemunha
que, de forma uníssona, apontaram ANDREIA como a autora da prática
delitiva.
Primeiramente, a vítima relatou que, ao perceber que a
Apelada empreendeu fuga, logo após ter subtraído certa quantia em
dinheiro que estava no bolso de sua calça, perseguiu-a até conseguir detê-
la, segurando-a pelo braço para que não escapasse. Então, ANDREIA
mordeu-o no braço direito, na tentativa de esquivar-se dele, porém sem
êxito. Embora tenha sido requisitada a realização de exame de corpo de
delito na fase inquisitiva (fls. 06), referido laudo não veio aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 0001365-28.2010.8.26.0491
&
Porém, percebe-se que a vítima Nicanor dos Santos, embora
ouvida somente na fase policial, eis que faleceu antes de ser ouvida em
Juízo, relatou os fatos de forma uníssona.
Assim, a condenação da Apelada é mesmo de rigor.
No entanto, não tendo sido juntado aos autos o exame de
corpo de delito, o que comprovaria o roubo impróprio, como pretendido
pelo representante do MINISTÉRIO PÚBLICO, deve ser a conduta
desclassificada para furto qualificado, mediante concurso de agentes.
Em assim sendo, por estas razões, acolho parcialmente o
recurso Ministerial para condenar ANDREIA APARECIDA pela prática
do crime previsto no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, passando a aplicar-
lhe as penas.
Na primeira fase, em sendo favoráveis à Apelada as
circunstâncias judiciais, devem ser as penas básicas fixadas em seu mínimo
legal de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase de aplicação das penas, deve ser reconhecida
a circunstância agravante, prevista no art. 61, II, “h”, eis que a vítima
contava com mais de 60 anos na data dos fatos, com o aumento na fração
de 1/6, restando em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa. Por
fim, na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena,
as penas devem se tornar definitivas em 02 anos e 04 meses de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal com Revisão no 0001365-28.2010.8.26.0491
&
11 dias-multa.
Deve ser fixado o regime aberto para o cumprimento da pena
privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, e não
tendo nos autos sinais que a Apelada tenha situação econômica-financeira
confortável a ponto de justificar a exasperação do valor do dia-multa,
motivo pelo qual deve ser estabelecida no mínimo legal de 1/30 do
salário mínimo.
Nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal, deve ser
substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser regulamentada
em sede de execução, e 10 dias-multa, no valor diário mínimo, além da
multa como pena comum.
Deve a Apelada arcar com o pagamento da taxa judiciária no
valor de 100 UFESPs, a título de custas processuais, com amparo no art.
4o, § 9o, “a”, da Lei no 11.608/03; assim como terá suspensos os seus
direitos políticos, após o trânsito em julgado, enquanto durarem os efeitos
de sua condenação, ante o previsto no art. 15, III, da Constituição Federal.
Ante
todo
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
para
condenar
ANDREIA
APARECIDA PEREIRA, qualificada nos autos, à pena de 02 (dois) anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal com Revisão no 0001365-28.2010.8.26.0491
&
e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, a ser regulamenta em sede de execução, e 10 dias-
multa, além de 11 (onze) dias-multa (pena comum), ambas no valor diário
mínimo, e ao pagamento da taxa judiciária no valor de 100 UFESPs,
a título de custas processuais, ficando, após o trânsito em julgado,
suspensos os seus direitos políticos, enquanto durarem os efeitos da
condenação, por infração ao art. 155, § 4o, IV, do Código Penal.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)